Tribunal: TJES
Processo: 5007670-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007670-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HORIZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, fundado na alegação de paralisia das atividades empresariais e indisponibilidade financeira, a despeito de registros anteriores de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente apresentou documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da benesse conforme a Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, §3º, do CPC, restringe-se à pessoa natural, não sendo extensível automaticamente às pessoas jurídicas.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação ou recuperação, exige prova robusta e excepcional da impossibilidade de custeio das despesas processuais, conforme o enunciado da Súmula 481 do STJ.

A mera existência de débitos ou a alegação de inatividade não autorizam o deferimento do benefício se desacompanhadas de documentação que evidencie a real condição econômica da parte.

A apresentação isolada de declaração firmada por contador e extrato bancário de conta única, sem a juntada de balanço patrimonial atualizado, declaração de IRPJ e comprovantes de situação cadastral, mostra-se insuficiente para elucidar a capacidade financeira da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

A ausência de documentação contábil e fiscal completa (balanços, declarações de renda) impede a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007670-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HORIZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, aduzindo “ainda que o balanço de 2023 registrasse ativos ou lucros relativos àquele período, não se pode presumir continuidade de disponibilidade financeira nos exercícios seguintes, sobretudo diante da paralisia completa das atividades empresariais”.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados.

Sequer a existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autorizaria a concessão da gratuidade.

Caberia à parte não apenas acostar declaração firmada por profissional das ciências contábeis e cópia de extrato bancário de conta que não se sabe ser a única, mas, também, por exemplo, balanço patrimonial atualizado, comprovante de inscrição e de situação cadastral, além de cópia de declaração de IRPJ, não se tendo, portanto,
in casu
, elucidado de forma exauriente a realidade financeira da parte recorrente.

Bastando tais argumentos, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.